Tribunal: TJDFT
Processo: 0717239-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. REGÊNCIA DE CLASSE POR MAIS DE 20 ANOS. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA ASSEGURADA PARA O SEMESTRE SEGUINTE. PORTARIA 255/2022. DEMORA DE MAIS DE DOIS ANOS NA INDICAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. PRAZO DESARRAZOADO. OFENSA AO §7o DO ARTIGO 9o DA LEI 5.105/2013. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A autora, professora da SES/DF, relatou que lhe foi deferida a redução de 20% da carga horária semanal em regência de classe, de acordo com o artigo 9o, §5o, da Lei 5.105/13, mas que não usufruiu de tal direito porque a Portaria n.o 255/2022 condiciona o benefício à disponibilidade de professor substituto. Pediu, em tutela de urgência, que o Distrito Federal reduza em 20% a sua carga horária semanal em sala de aula e, no mérito, a confirmação em definitivo da tutela de urgência.
2. Sentença. O juiz a quo julgou procedente o pedido, sob o argumento de que foi reconhecido administrativamente o direito da autora à redução da carga horária em regência de classe e que a restrição estabelecida por portaria não pode se sobrepor ao direito previsto em lei. Determinou ao Distrito Federal que reduza a carga horária em sala de aula no percentual de 20% independentemente da existência de substituto no prazo máximo de 20 dias, sob pena de multa diária.
3. Recurso do Distrito Federal. Alega que é legítimo que o professor aguarde a alocação de substituto para suprir a carência gerada, pois a Portaria n.o 259/2013 foi editada pela SEE para regulamentar o direito à redução da carga horária em sala de aula, conforme determinação do §7o do artigo 9o da Lei 5.105/2013. Alega, ainda, que a gestão de recursos humanos deve ser feita pela Administração com discricionariedade para atingir as finalidades legais e que a interferência do Judiciário configura ofensa ao princípio da separação de poderes.
4. Recurso tempestivo. Recorrente isento do recolhimento das custas e do preparo. Contrarrazões apresentadas.
5. À luz do artigo 9o, § 5o, da Lei Distrital no 5.105/2013, “O servidor da carreira Magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração”.
6. Já o §7o do mesmo dispositivo estabelece que “O professor deve solicitar a redução de carga horária de que trata o § 5o no prazo mínimo de sessenta dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o semestre seguinte, observadas as normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação”.
7. Na hipótese, foi reconhecido administrativamente em 4/12/2020 o direito da autora à redução da carga horária (ID 47989449 - Pág. 1).
8. Não se desconhece as dificuldades de gerenciamento da extensa e complexa malha educacional pública para compor as substituições e acomodações que certamente são necessárias no dia a dia. Não por outro motivo foi editada a Portaria n.o 255/2022 que condiciona o benefício à disponibilidade de professor substituto. A despeito disso, a demora de mais de dois anos na alocação do substituto perpassa a razoabilidade e representa verdadeiro descumprimento da lei que garantiu o direito ao professor.
9. Ultrapassados mais de dois anos no cumprimento da Portaria n.o 255/2022, merece prestígio a sentença que condenou o Distrito Federal a reduzir a carga horária da autora.
10. Nesse sentido já decidiu a Terceira Turma Recursal dos Juizados: “3. Não obstante o § 7o do art. 9o prever que "o professor deve solicitar a redução de carga horária de que trata o § 5o no prazo mínimo de sessenta dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o semestre seguinte, observadas as normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação" (grifei), o Distrito Federal não implementou o direito, porque a Secretaria de Educação deixou de enviar professor substituto para suprir aquele horário de regência de classe, obrigando a recorrente a permanecer em sala de aula. 4. A Lei Distrital no 5.105/2013 estabeleceu o prazo de implementação do direito em discussão, e o Distrito Federal não pode modificá-lo por portaria (Portaria SE no 259/2013[1]), para atender aos seus interesses, quer sejam financeiros, quer sejam de ordem organizacional e administrativa, incutindo prazo indeterminado para a substituição do professor que faz jus à redução de horário em regência de classe. "(...) Ademais, ao regulamentar uma norma, a Administração tem o poder apenas de disciplinar a aplicação da lei, sem restringir ou impedir a fruição do direito subjetivo público. Dessa feita, a norma regulamentadora (Portaria 259/2015, Art. 15), ao argumento de assegurar o direito fundamental à educação, não pode criar condições além do que a lei determina, pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas. (...) (grifei) (Acórdão no 965759, 07046220820168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/09/2016, publicado no DJE: 20/09/2016) 5. Diante disso, merece ser prestigiada a sentença que julgou procedente o pedido que o DISTRITO FEDERAL promova a redução da carga horária da parte autora em sala de aula no percentual de 20%, independentemente da existência de substituto para a suprir a eventual carência gerada, no prazo máximo de 20 dias, sob pena de multa diária de 01 (um) salário-mínimo até o limite de 10 salários-mínimos. (...)". (Acórdão 1671656, 07551356720228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023.)
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, fixados em R$ 400,00, tendo em vista o baixo valor da causa (R$1.000,00).